Tribunal: STJ
Processo: 5006004-82.2019.8.13.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2329896 - MG(2023/0097709-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JUSUVENNE LUIS ZANINI - MG179477
AGRAVANTE
: AROLDO DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: HUMBERTO MARCIAL FONSECA - MG055867
KLEBER ALVES DE CARVALHO - MG084669
CRISTIANE PEREIRA - MG103505
VICTOR SOUSA BARROS MARCIAL E FRAGA - MG192443
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JUSUVENNE LUIS ZANINI - MG179477
AGRAVADO
: AROLDO DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: HUMBERTO MARCIAL FONSECA - MG055867
KLEBER ALVES DE CARVALHO - MG084669
CRISTIANE PEREIRA - MG103505
VICTOR SOUSA BARROS MARCIAL E FRAGA - MG192443
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO
NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
AÇÃO
AJUIZADA
APÓS
8.8.2018.
CONDENAÇÃO
EX-EMPREGADOR.
RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. ENTREGUES AO BENEFICÁRIO.
POSSIBILIDADE. TEMAS 955 E 1021 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.

SÚMULA 98/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. VENCEDOR.
.
VENCIDO. SÚMULA 7/STJ
1. "Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório" (
.
Súmula 98/STJ)
2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
estabeleceu, em modulação de efeitos, que, apenas "nas demandas
1.778.938/SP,
ajuizadas na Justiça comum até
(data do julgamento do
8/8/2018
REsp n. 1.312.736/RS
- Tema repetitivo n.
) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme
955/STJ
as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal
inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de
cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da
renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por
estudo técnico atuarial em cada caso".
3. Ficou decidido, ainda, também em modulação de efeitos, que "nas reclamações
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva
Documento eletrônico VDA55995661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 38f9b791-06ba-47ca-8211-c2ae7fd82a5f

matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria
complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues
ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."
4. Ajuizada a presente a ação após 8.8.2018 (hipótese dos autos) e, sendo
incontroverso que o ex-empregador foi condenado na ação trabalhista ao recolhimento
das contribuições por ele devidas em favor da entidade fechada de previdência
privada, devem esses valores serem entregues ao beneficiário, a titulo de reparação e
de forma a evitar o enriquecimento sem causa da entidade.
5. Consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que a revisão
do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não
comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e
probatórios. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravos conhecidos. Recurso especial da Funcef parcialmente provido. Recurso
especial do autor da ação não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer dos agravos e, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso especial do autor da ação e dar parcial provimento ao recurso especial da Funcef, apenas
para afastar a multa aplicada com base no § 2o, do
ficando mantido o
art. 1.026, CPC/2015,
acórdão recorrido em relação ao mérito, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
13 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55995661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 38f9b791-06ba-47ca-8211-c2ae7fd82a5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2329896 - MG(2023/0097709-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JUSUVENNE LUIS ZANINI - MG179477
AGRAVANTE
: AROLDO DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: HUMBERTO MARCIAL FONSECA - MG055867
KLEBER ALVES DE CARVALHO - MG084669
CRISTIANE PEREIRA - MG103505
VICTOR SOUSA BARROS MARCIAL E FRAGA - MG192443
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JUSUVENNE LUIS ZANINI - MG179477
AGRAVADO
: AROLDO DE BARROS SILVA
ADVOGADOS
: HUMBERTO MARCIAL FONSECA - MG055867
KLEBER ALVES DE CARVALHO - MG084669
CRISTIANE PEREIRA - MG103505
VICTOR SOUSA BARROS MARCIAL E FRAGA - MG192443
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO
NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
AÇÃO
AJUIZADA
APÓS
8.8.2018.
CONDENAÇÃO
EX-EMPREGADOR.
RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. ENTREGUES AO BENEFICÁRIO.
POSSIBILIDADE. TEMAS 955 E 1021 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MULTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.

SÚMULA 98/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. VENCEDOR.
.
VENCIDO. SÚMULA 7/STJ
1. "Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório" (
.
Súmula 98/STJ)
2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
estabeleceu, em modulação de efeitos, que, apenas "nas demandas
1.778.938/SP,
ajuizadas na Justiça comum até
(data do julgamento do
8/8/2018
REsp n. 1.312.736/RS
- Tema repetitivo n.
) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme
955/STJ
as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal
inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de
cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da
renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por
estudo técnico atuarial em cada caso".
3. Ficou decidido, ainda, também em modulação de efeitos, que "nas reclamações
trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva
Documento eletrônico VDA55553884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 4fd42ea3-3fc3-4a40-bbb7-6cf470404010

matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria
complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues
ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."
4. Ajuizada a presente a ação após 8.8.2018 (hipótese dos autos) e, sendo
incontroverso que o ex-empregador foi condenado na ação trabalhista ao recolhimento
das contribuições por ele devidas em favor da entidade fechada de previdência
privada, devem esses valores serem entregues ao beneficiário, a titulo de reparação e
de forma a evitar o enriquecimento sem causa da entidade.
5. Consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que a revisão
do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não
comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e
probatórios. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravos conhecidos. Recurso especial da Funcef parcialmente provido. Recurso
especial do autor da ação não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos pela Fundação dos Economiários Federais -
Funcef e por Aroldo de Barros Silva contra decisão que não admitiu recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF – VERBAS REMUNERATÓRIOS
RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO PROPOSTA APÓS
– INCORPORAÇÃO INCABÍVEL – RESTITUIÇÃO DA RESERVA
8/8/2018
VERTIDA – NECESSIDADE - TEMA 1021 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
- Modulando os efeitos da decisão proferida no RESp. n. 1.778.938 - SP , o
Superior Tribunal de Justiça fixou que nas demandas ajuizadas até 08/08/2018,
admite-se a inclusão, em tese, dos reflexos de verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria, somada à exigência de previsão
em regulamento.
- Quando se mostrar incabível a revisão, deve ser determinada a restituição da
reserva matemática recomposta pelo ex-empregador, sob pena de enriquecimento
sem causa da entidade de previdência complementar.
Embargos de declaração da Funcef rejeitados com aplicação de multa pelo
caráter protelatório do recurso (fls. 706-709).
Nas razões do especial, alegou a entidade fechada de previdência privada,
em suma, violação aos arts. 1.022, inc. II, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
de 2015, por considerar que os embargos de declaração foram opostos com a
finalidade de prequestionamento, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação da
multa, nos termos da Súmula 98/STJ.
Documento eletrônico VDA55553884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 4fd42ea3-3fc3-4a40-bbb7-6cf470404010

Indicou, ainda, ofensa aos arts. 1o e 18 da Lei Complementar
; 3o,
109/2001
parágrafo único, e 6o da Lei Complementar
sob o argumento de que a
108/2001,
condenação a restituição da reserva matemática, sem a prévia formação da fonte de
custeio, enseja o desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.
Nas contrarrazões de fls. 816-823, afirmou o autor da ação que o
entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com os Temas 955 e
1.021 do STJ.
O autor da ação, por sua vez, sustentou dissídio jurisprudencial e violação
aos arts. 86 e 325,
e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, por
caput
considerar indevida a condenação em 70% das custas processuais e honorários
advocatícios, porque, segundo entende, o pedido deduzido na inicial foi integralmente
acolhido pelo acórdão recorrido.
Nas contrarrazões de fls. 723-732, sustentou a Funcef ausência do requisito
do prequestionamento e incidência da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO

Em relação ao agravo da Funcef, observo, inicialmente, que o acórdão
recorrido manifestou-se de forma suficiente e motivada sobre o tema, não havendo que
se falar, portanto, em ofensa ao
do
Ademais, não está o órgão
art. 1.022
CPC/2015.
julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes,
a fim de expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se
objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido.
Merece acolhida a alegação de violação ao
§ 2°, do
art. 1026,
CPC/2015,
sendo certo que a ora agravante opôs embargos declaratórios com fins de
prequestionamento, razão pela qual a imposição de multa processual por embargos
protelatórios não tem incidência, nos termos da Súmula 98, do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÓRIA. MULTA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
SÚMULA 98 DO STJ.
ART. 538,
CPC/1973.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso"
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 1266368/SP,
julgado em
DJe
.
16/09/2019,
19/09/2019)
2. Não se configuram como protelatórios os embargos de declaração opostos para
fins de prequestionamento -
ainda mais quando manejados só
Súmula no 98/STJ,
um recurso dessa natureza.
(...)
Documento eletrônico VDA55553884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 4fd42ea3-3fc3-4a40-bbb7-6cf470404010

7. Agravo interno interposto por Esequias Pegado Cortez Neto e Outro não
provido.
(AgInt no
Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe
RESP 1.393.985/RN,
Salomão, DJ 26.11.2019)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURADA A
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MULTA JUDICIAL POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98 DO STJ.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
INVASÃO
DO
MÉRITO
ADMINISTRATIVO. GUARDA PROVISÓRIA DE ANIMAL SILVESTRE. VIOLAÇÃO
DA DIMENSÃO ECOLÓGICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.
1. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela recorrente no intuito de
anular os autos de infração emitidos pelo Ibama e restabelecer a guarda do animal
silvestre apreendido.
2. Não há falar em omissão no julgado apta a revelar a infringência ao art. 1.022
do CPC. O Tribunal a quo fundamentou o seu posicionamento no tocante à
suposta prova de bons tratos e o suposto risco de vida do animal silvestre. O fato
de a solução da lide ser contrária à defendida pela parte insurgente não configura
omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
3. Nos termos da
"Embargos de declaração manifestados com
Súmula 98/STJ:
notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". O texto
sumular alberga a pretensão recursal, posto que não são protelatórios os
embargos opostos com intuito de prequestionamento, logo, incabível a multa
imposta.
(...)
6. Recurso especial parcialmente provido.
(
Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJ28.
RESP 1.797.175/SP,
3.2019)

No mérito, verifico que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial n.
submetido ao rito dos repetitivos
1.312.736/RS,
(Tema 955), afastou a possibilidade de inclusão, nos cálculos dos proventos
complementares, de verbas incorporadas ao salário por determinação da Justiça do
Trabalho após a concessão do benefício (hipótese dos autos), precisamente em razão
da ausência da prévia formação da fonte de custeio.
Ressalvou-se, todavia, em modulação de efeitos, que, apenas nas ações
ajuizadas até a data do seu julgamento (8.8.2018), seria possível o cômputo dessas
parcelas na apuração do valor do benefício complementar, o que, todavia, estaria
condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, em valor a
ser apurado por meio de cálculo atuarial.
Ficou decidido, ainda, também em modulação de efeitos, que, havendo
condenação do ex-empregador, na ação trabalhista, ao recolhimento das contribuições
por ele devidas em favor da entidade fechada de previdência privada, devem esses
valores serem entregues ao beneficiário, a titulo de reparação e de forma a evitar o
enriquecimento sem causa da entidade.
Documento eletrônico VDA55553884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 4fd42ea3-3fc3-4a40-bbb7-6cf470404010

Acrescento
que
28.10.2020,
por
ocasião
do
julgamento
do
também submetido ao rito dos repetitivos (Tema 1.021), a
RESP 1.778.938/SP,
Segunda Seção reafirmou esse entendimento e consignou, de forma expressa, nos
termos dos seguintes itens da ementa do acórdão que ora reproduzo:

1. Teses definidas para os fins do
do
art. 1.036
CPC/2015.
a) A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto
a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial
dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de
complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é
inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas
pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria.
b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não
puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador
poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa
ex-empregadora na Justiça do Trabalho.

Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
:
CPC/2015)
c) Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até
(data do julgamento do
8/8/2018
- Tema repetitivo n.
) – se ainda for útil ao
REsp n. 1.312.736/RS
955/STJ
participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa –, admite-se a
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação
de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de
natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a
serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do
benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso.

d) Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a
recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial
da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição
devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-
se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência
complementar.

No caso em exame, é incontroverso que a presente ação foi ajuizada em
12.9.2019, bem assim que a ex-empregadora do autor da ação foi condenada, na
reclamação trabalhista, ao recolhimento das contribuições por ele devidas em favor da
Funcef, ora agravante, como se observa nas seguintes passagens do voto condutor do
acórdão recorrido (fl. 662):

Ao contrário do que defende o apelante, a situação dos autos não se enquadra na
alínea c, porquanto a ação somente foi proposta
não cumprindo,
12/9/2019,
portanto o requisito temporal acima fixado.
No entanto, considerando que o ex-empregador foi condenado a recompor a
reserva matemática no bojo da reclamação trabalhista alhures noticiada, os
valores correspondentes devem ser entregues ao apelante, sob pena de
enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA55553884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 4fd42ea3-3fc3-4a40-bbb7-6cf470404010

Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com
a orientação deste Tribunal sobre o tema, tem aplicação a

Súmula 83/STJ.
No tocante ao agravo do autor da ação, verifico que o Tribunal de origem
esclareceu a fixação dos honorários advocatícios nos termos das seguintes passagens
do voto condutor dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante (fl. 674):

As custas foram distribuídas segundo a sucumbência de cada parte, na forma do
do Código de Processo Civil. Considerando que o embargante sucumbiu
art. 86
de parte dos seus pedidos, a ele foi atribuído o pagamento de percentual
proporcional, inexistindo, portanto, qualquer obscuridade quanto ao ponto indicado.

Diante disso, tem aplicação a consolidada jurisprudência desta Corte, no
sentido de que a revisão do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido
ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é
questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver
aspectos fáticos e probatórios, nos termos da
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
COBRANÇA DE MULTA - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO INTERPOSTO PELA PARTE
ADVERSA PARA DAR PROVIMENTO AO SEU APELO NOBRE E CONHECEU
DO AGRAVO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE PARA NEGAR
PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
1. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ter como
base de cálculo o proveito econômico obtido por cada parte: no caso da parte
autora, o valor da condenação; mas no caso da parte ré, o valor do proveito
econômico obtido com a improcedência parcial dos pedidos.
Precedentes.
1.1. O acolhimento no recurso especial, in casu, não demanda o reexame de
matéria fático-probatória, sendo inaplicável o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.
1.2. De acordo com a jurisprudência deste C. Tribunal Superior, a fixação dos
honorários advocatícios deve observar a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2°); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2°); ou (II. b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2°); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8°)" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
REsp 1.746.072/PR,
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019).
2. As razões da decisão monocrática que não foram objeto de irresignação, no
agravo interno, ficam atingidas pela preclusão consumativa.
2.1. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da manifesta excessividade da
multa contratual entabulada entre as partes a justificar sua revisão, bem como da
Documento eletrônico VDA55553884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 4fd42ea3-3fc3-4a40-bbb7-6cf470404010

proporcionalidade do valor fixado, apenas seria possível com nova incursão no
acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7
desta Corte Superior. Precedentes.
2.2. De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor
vencido e a conclusão pela
e/ou
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, demanda o
revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJ
ARESP 2.646.083/PR,
5.5.2025)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPETIÇÃO EM
C/C
DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DE
ÁGUA. CONSUMO MÍNIMO. CÁLCULO TARIFÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
(...).
V - No que diz respeito à verba honorária, melhor sorte não socorre ao recorrente,
já que a jurisprudência do STJ é firme também sobre a incidência da
no tocante à análise da sucumbência mínima ou recíproca.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 1.329.349/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
23/8/2021,
26/8/2021
e AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.883.184/DF,
Turma, julgado em
DJe
20/9/2021,
22/9/2021.
VI - O referido óbice também se aplica ao recurso interposto com base em
divergência jurisprudencial. VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Segunda Turma, Relator Ministro Franciso Falcão,
AREsp 1.951.180/ES,
DJ 1.12.2021)

Em face do exposto, conheço dos agravos, nego provimento ao recurso
especial do autor da ação e dou parcial provimento ao recurso especial da Funcef,
apenas para afastar a multa aplicada com base no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015,
ficando mantido o acórdão recorrido em relação ao mérito.
Nos termos do art. 85, § 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a
CPC/15,
quantia já arbitrada a título de honorários em favor das respectivas partes
contrárias, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 4fd42ea3-3fc3-4a40-bbb7-6cf470404010

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.329.896 / MG
Número Registro: 2023/009770-90
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0008980520115030071 00898201107103008 10000220364236001 10000220364236002 10000220364236003
10000220364236004 10000220364236005 10000220364236006 10000220364236008 50060048220198130480
8980520115030071 898201107103008
Sessão Virtual de 07/04/2026 a 13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JUSUVENNE LUIS ZANINI - MG179477
AGRAVANTE
: AROLDO DE BARROS SILVA
ADVOGADOS : HUMBERTO MARCIAL FONSECA - MG055867
KLEBER ALVES DE CARVALHO - MG084669
CRISTIANE PEREIRA - MG103505
VICTOR SOUSA BARROS MARCIAL E FRAGA - MG192443
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JUSUVENNE LUIS ZANINI - MG179477
AGRAVADO
: AROLDO DE BARROS SILVA
ADVOGADOS : HUMBERTO MARCIAL FONSECA - MG055867
KLEBER ALVES DE CARVALHO - MG084669
CRISTIANE PEREIRA - MG103505
VICTOR SOUSA BARROS MARCIAL E FRAGA - MG192443
ASSUNTO
: PREVIDÊNCIA PRIVADAESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADAOBRIGAÇÕES - PREVIDÊNCIA PRIVADAESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA55954393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 67d39807-9d79-472c-a370-1a5cbd7e3270

PREVIDÊNCIA PRIVADADIREITO CIVIL - PREVIDÊNCIA PRIVADAESPÉCIES DE
CONTRATOS - PREVIDÊNCIA PRIVADAOBRIGAÇÕES - PREVIDÊNCIA
PRIVADAESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/04/2026 a 13/04
/2026, por unanimidade, conhecer dos agravos e, negar provimento ao recurso especial do autor da ação
e dar parcial provimento ao recurso especial da Funcef, apenas para afastar a multa aplicada com base
no § 2o, do art. 1.026, CPC/2015, ficando mantido o acórdão recorrido em relação ao mérito, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55954393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 17:22:26
Código de Controle do Documento: 67d39807-9d79-472c-a370-1a5cbd7e3270